Tribunal: STF
Processo: RE 1410140
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos pela Câmara Municipal de Petrópolis contra decisão mediante a qual dei provimento a recurso extraordinário, de forma a declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 7.841, de 19 de setembro de 2019, do Município de Petrópolis/RJ, a qual proibia as empresas concessionárias e permissionárias do transporte coletivo urbano municipal de incumbir aos motoristas, simultaneamente, a função de cobrador.



    Em suma, a decisão embargada fundamentou-se na existência de vício de inconstitucionalidade formal, em função da lei, de iniciativa parlamentar, ter interferido em contrato administrativo celebrado com concessionária de transporte coletivo urbano.



    A embargante sustenta a existência de “contradição interna quanto ao real impacto da referida legislação”.



    Para tanto, fundamenta que a norma em questão não teria provocado qualquer alteração no contrato administrativo, mas apenas expressado o que já constava na avença originária, a qual previa a existência da função apartada de cobrador, o que, inclusive, já constava da planilha de custo do preço da passagem do transporte público municipal. 



    Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos.



    É o relatório.



    Decido.



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.



    A decisão embargada promoveu o cotejo da norma questionada na origem com jurisprudência pacífica deste Tribunal, não havendo que se falar em contradição interna.



    Com efeito, inobstante a existência - ou não - de efeitos imediatos da norma sobre o contrato administrativo concretamente considerado, é certo que, analisada em abstrato, a lei, de origem parlamentar, apresenta vício de inconstitucionalidade formal, tendo em vista dispor sobre matéria tipicamente reservada à Administração Pública.



    É dizer: ainda que o contrato já previsse a existência da função de cobrador, separada do motorista, a existência da lei em questão obstaria que as partes promovessem alteração contratual em sentido diverso, o que demonstra a interferência na esfera resguardada à Administração. 



    Nesse sentido, afirmei que



    “a norma questionada acaba por estabelecer obrigações em contratos celebrados pela Administração Pública ao dispor sobre a impossibilidade de acumulação de funções de motorista e cobrador nos transportes coletivos urbanos ( art. 1º da Lei Municipal nº 7.243/14 — com redação dada pela Lei nº 7.841/19), bem como ao instituir prazo máximo de 5 anos para que as empresas concessionárias e permissionárias do serviço público procedam aos ajustes em seu quadro de funcionários, a fim de dar cumprimento à lei, observada a proporção mínima de 20% ao ano (1º-A — também com redação dada pela Lei nº 7.841/19).



    No ponto, tem-se que a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de que ‘padece de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações em contratos celebrados pela Administração Pública, matéria da competência privativa do Chefe do Poder Executivo’ (RE 1.252.153 AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/6/21).



    (...)



    Em caso análogo ao ora em análise, por envolver também legislação municipal, de iniciativa do Poder Legislativo, prescrevendo a vedação de atribuição simultânea das funções de motorista e cobrador de passagens de transporte coletivo, a Primeira Turma do STF negou seguimento ao RE nº 1.254.518/SP (DJe de 30/4/20), entendendo adequada a solução do TJSP ao declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 6.044/2018 do Município de Sumaré”.



    Percebe-se, portanto, que a decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada.



    A embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.



    Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERO INCONFOMISMO NÃO CARACTERIZA OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.Mero inconformismo não caracteriza omissão para fins de oposição de embargos de declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário. 3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados”. (ADI 4883 ED, Tribunal Pleno, Min. Rel. Edson Fachin, DJe 09/10/2020).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente